Tribunal: TJDFT
Processo: 0734479-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITOS SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. GARANTIA SUFICIENTE. CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que foi deferido o efeito suspensivo a embargos à execução desprovido de garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade da garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução; condição de contrato assinado eletronicamente, sem testemunhas, como título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme inteligência do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo legal, podendo a atribuição excepcional do efeito suspensivo ser alcançada quando, a requerimento do embargante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e, cumulativamente, garantida a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do crédito perseguido, nos termos do dispositivo supracitado.
4. Apenas em situações de elevado grau de excepcionalidade a jurisprudência autoriza a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução destituídos de garantia, desde que seja suficientemente relevante a argumentação.
5. Nos termos do artigo 784, III e §4o do Código de Processo Civil, dispensa-se a assinatura de testemunhas em contratos assinados eletronicamente quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de Julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo depende de argumentação excepcionalmente relevante".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III e §4o, 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997516, 0748447-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 1901870, 0702589-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.